Tribunal: TJBA
Processo: 8018824-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018824-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: R. B. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV).
EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. VALORES PAGOS.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto. O Agravo de Instrumento foi interposto contra o bloqueio e a liberação de valores para o custeio de cirurgia de um menor beneficiário do
Planserv
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se persiste o interesse recursal do Agravo de Instrumento após o levantamento do alvará e a realização da cirurgia; e (
ii
) analisar se a possibilidade de aplicação do artigo 302 do Código de Processo Civil mantém a utilidade do recurso.

III. Razões de decidir

O Agravo de Instrumento objetivava suspender a expedição de alvará para pagamento de honorários médicos de profissional, alegadamente não credenciado, e o desbloqueio das verbas públicas. A decisão monocrática, ora agravada, acolheu o parecer ministerial e julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por perda de objeto.

Conforme informações dos autos de origem, o alvará foi levantado, os valores pagos ao profissional indicado e o procedimento cirúrgico do beneficiário foi realizado e concluído com sucesso.

A pretensão primordial do Agravo de Instrumento era obstar a efetivação da tutela de urgência (bloqueio de valores e expedição de alvará). Tendo essa medida sido integralmente cumprida, com a concretização do ato que o recurso visava impedir, a sua utilidade prática se esvai.

A discussão sobre eventual responsabilidade pelas verbas e a possibilidade de restituição, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, constitui matéria a ser apurada na instrução da
Ação de Obrigação de Fazer
em primeiro grau, não sendo o Agravo de Instrumento, após a consumação dos fatos, o instrumento processual adequado para tal finalidade.

O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade da obtenção de um provimento jurisdicional favorável. Uma vez que o Agravo de Instrumento não pode mais reverter a situação fática já consolidada, concluo que não há utilidade na sua análise.

IV. Dispositivo e tese

Desprovejo o Agravo Interno.

Tese de julgamento: "1. Não subsiste interesse recursal em Agravo de Instrumento que visa obstar o cumprimento de tutela de urgência, se a medida já foi efetivada com o levantamento dos valores e a realização do procedimento. 2. A discussão sobre eventual responsabilidade e restituição, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, constitui matéria a ser dirimida na ação principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302; CPC, art. 932, III.

Referências:

TJPR, Agravo Interno nº 0065012-03.2024.8.16.0000, Relator Luciano Carrasco Falavinha Souza, 8ª Câmara Cível, julgado em 23/09/2024,
DJe
07/10/2024.

TJPE, Agravo de Instrumento nº 0017392-02.2022.8.17.9000, Relator Frederico Ricardo de Almeida Neves, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC), julgado em 18/04/2024.

TJRS, Agravo de Instrumento nº 5229181-35.2021.8.21.7000, Relator
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Quinta Câmara Cível, julgado em 28/11/2021,
Publicado
em 29/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018824-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravados R. B. C. D. S. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Relatora

IX/D